Tribunal: TJDFT
Processo: 0719406-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719406-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDMAR ALMEIDA DE MORAES RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TAXA MÉDIA DE JUROS À ÉPOCA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cédula de crédito bancário está regida por legislação especial (Lei 10.931/2004) que, em seu art. 28, §1o, inc. I, autoriza que sejam pactuados juros, assim como a capitalização e periodicidade de sua incidência. 2. O STJ, em tese firmada sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 973.827/RS), estabeleceu que é suficiente a previsão em contrato da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para concluir que a instituição financeira adotou a capitalização de juros. 2.1. O contrato objeto da lide, firmado em 22/09/2021, se submete às disposições da MP 2.170-36/2001, que estabelece em seu art. 5o: nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. 2.2. No caso, na descrição da operação contratada, a taxa de juros é de 2,44% ao mês, a qual, se contada na forma linear, corresponderia a 29,28% ao ano, e não à apontada no contrato que é de 33,55%, o que denota a existência de previsão contratual quanto à capitalização de juros. 3. Apelação cível conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado no STJ em paradigma cuja ementa colaciona com o objetivo de demonstrar o aludido dissenso. Não indica, todavia, a qual dispositivo de lei teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelo julgado colacionado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012